Tribunal: TJPA
Processo: 0806261-55.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806261-55.2023.8.14.0040

APELANTE: REAL COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI - ME

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0806261-55.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

REAL COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI – ME

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR – OAB/PE 23.289

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VULNERABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. PRAZO CONCEDIDO À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO OU À APRESENTAÇÃO DO

PREPARO NA FORMA SIMPLES. INÉRCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806261-55.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

REAL COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI – ME

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR – OAB/PE 23.289

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

REAL COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI – ME
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-Pará, que

extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, IV do CPC.

Declaratórios interposto por
REAL COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI – ME
com razões recursais inseridas no Pje ID 19244112, páginas 1-6.

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID 19244113, páginas 1-2)

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. ( Pje ID 19244116, páginas 1-2).

Em sede de Apelação Cível, as razões recursais detêm argumento único, qual seja: imperiosa necessidade de conceder a gratuidade processual dada a incapacidade de adimplemento do ônus sucumbenciais. E, ao final, requer:

- a reforma da sentença combatida para lhe conceder a justiça gratuita;

- Inversão do ônus de sucumbência e

-a condenação do Apelado em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões exibidas no Pje ID
19244119, páginas 1-4.

No
Pje ID

19266072, páginas 1-3
, consta determinação para comprovação da vulnerabilidade econômico financeira simultâneo ao pagamento do preparo na forma simples, caso decidisse pelo adimplemento correspondente.

No PJe ID 19736784, página 1, consta certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial anunciando o decurso do prazo em silêncio tanto para a dada comprovação quanto à apresentação do preparo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0806261-55.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

REAL COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI – ME

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR – OAB/PE 23.289

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal.

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção do Apelante quanto

ao requisito extrínseco sob enfoque, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso interposto

devidamente acompanhado da documentação correspondente: boleto bancário de custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

Ora,
REAL COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI – ME
teve a oportunidade de provar a vulnerabilidade econômico – financeira arguida, e não o fez. Teve a oportunidade de preparar a Apelação Cível na forma simples e, igualmente não o fez.

A bem da verdade, sua indiferença à importância desse requisito de admissão recursal materializado por seu silêncio, conforme certidão lavrada no Pje ID 19736784, página 1, apenas atraiu para si o claro reconhecimento da deserção a não dispensar maiores explicações ante a obviedade do assunto versado.

Meu posicionamento, então, é para não conhecer do
Recurso de

Apelação Cível interposto por
REAL COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI – ME
porque eminentemente deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2024